Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737370-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, JH&amp;NC ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA, TATHIANE MARINHO LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 42059593 o agravante aduz que não houve desistência do recurso. Discorre que, ante a revogação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência na origem, informou a prejudicialidade do agravo de instrumento, o que enseja o arquivamento do feito. Aponta que, “embora os efeitos sejam os mesmos”, houve erro material na decisão de ID 41809578. É o relato do necessário. Decido. 2. Após a apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento (ID 41050888), o recorrente peticionou ao ID 41361267, noticiando que o Juízo de origem revogou a decisão agravada e requereu o arquivamento do feito. Em seguida, esta Relatoria homologou o pedido de desistência formulado, conforme decisão de ID 41809578. Assim, em observância ao disposto no art. 323, § 2o, do CPC, não se verifica o aludido erro material alegado pelo agravante, porquanto, prolatada nova decisão pelo Juízo de origem, revogando a decisão anterior, instaura-se a oportunidade de interposição de novo recurso pelo interessado para apresentar irresignação. Ademais, frise-se que o próprio agravante aponta que os efeitos são os mesmos. 3. Ante o exposto, nada a prover. Arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora